Tribunal: TCU
Processo: 005.291/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,Banco do Brasil S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, examinam-se embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 2041/2022-TCU-Plenário , que apreciou pedido de reexame oposto pelo Ministério da Economia contra o Acórdão 3162/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU avaliou os cronogramas de devolução, à União, dos valores recebidos por instituições financeiras federais sob a forma de emissão direta de títulos da dívida pública federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pelo BNDES e pelo Banco do Brasil e rejeitá-los; 9.2. ordenar à Segecex celeridade na instrução do processo autuado por força do subitem 9.4 do Acórdão 2041/2022-TCU-Plenário , com vistas a possibilitar sua apreciação antes do encerramento do presente exercício; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos embargantes e ao Ministério da Economia, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;